Tribunal: TJSP
Processo: 2089575-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Liminar de despejo condicionada ao oferecimento de caução em pecúnia, correspondente a três meses de aluguel. Oferecimento do imóvel objeto da ação como garantia. Cabimento. Garantia que pode ser real, recaindo sobre o próprio imóvel objeto do contrato de locação ou fidejussória. Inteligência do art. 59, § 1o, IX, da Lei no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Liminar de despejo condicionada ao oferecimento de caução em pecúnia, correspondente a três meses de aluguel. Oferecimento do imóvel objeto da ação como garantia. Cabimento. Garantia que pode ser real, recaindo sobre o próprio imóvel objeto do contrato de locação ou fidejussória. Inteligência do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, com a redação dada pela Lei n. 12.112/2009. Precedentes jurisprudenciais. Recurso PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089575-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEUSA
MARIA PEREIRA, são agravados REGINA CELIA SANTOS OLIVEIRA e CRISTIANO
MELO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089575-87.2020.8.26.0000 -Voto no 9936
2
Voto no 9.936
Agravo de Instrumento no 2089575-87.2020.8.26.0000
Agravante: NEUSA MARIA PEREIRA
Agravados: REGINA CELIA SANTOS OLIVEIRA E OUTRO (NÃO CITADOS)
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do F. Reg. XII, N. Sra. do Ó Proc. n. 1001400-74.2020.8.26.0020
Juiza prolatora da decisão: Dra. Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento c./c.
cobrança. Liminar de despejo condicionada ao oferecimento de
caução em pecúnia, correspondente a três meses de aluguel.
Oferecimento do imóvel objeto da ação como garantia.
Cabimento. Garantia que pode ser real, recaindo sobre o próprio
imóvel objeto do contrato de locação ou fidejussória. Inteligência
do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, com a redação dada pela
Lei n. 12.112/2009. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO
PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 28 e 41,
rebatidas por embargos de declaração, rejeitados, que nos autos da ação de despejo por
falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis e encargos da locação, não aceitou o imóvel
ofertado como caução, por entender que a garantia deveria ser em dinheiro, correspondente
a três locatícios.
Afirma a agravante que, em seu pleito liminar, ofereceu o próprio imóvel
objeto da locação como caução, o que não foi aceito pela magistrada de primeiro grau.
Sustenta que o imóvel oferecido em garantia tem valor superior ao débito
locatício, sendo descabida a exigência da caução em dinheiro.
Requereu a concessão da tutela recursal e o provimento do recurso para que
fosse aceita a caução ofertada.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 10/11).
Dispensada a contraminuta, em razão da não citação da parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089575-87.2020.8.26.0000 -Voto no 9936
3
Por decisão desta relatoria foi concedida a tutela recursal, determinando a
desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, lavrando-se o respectivo termo (fls.
14/15).
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Fls. 29/38: Recebo como emenda à inicial. Anotado o novo valor da
causa R$ 34.470,36. Fls. 29/31:Mantenho a decisão de fls. 28, por seus
próprios fundamentos. Deverá o autor prestar a caução no valor equivalente
a três meses de aluguel, conforme estabelece o parágrafo 1.o do art. 59 da
Lei n.o 8.245/91. Prazo: 48 hs. sob pena de indeferimento da liminar. Deve
o(a) advogado(a), ao proceder a emenda à petição inicial, por meio do link
de "Petição Intermediária de 1o Grau", cadastrá-la na categoria "Petições
Diversas", tipo de petição:"8431 - Emenda à Inicial", a fim de conferir
maior agilidade na identificação no fluxo de trabalho, onde se processam os
autos digitais, sob pena de a apreciação da petição inicial aguardar a
ordem de protocolo dos demais autos conclusos, acarretando prejuízos e
morosidade no andamento dos autos digitais. Int”.
Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados nos
seguintes termos:
“Vistos. Conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos,
mas lhes nego provimento, por terem nítido caráter infringente, não
havendo, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
algum que os justifique. Insurgência sob “pretexto de esclarecer uma
inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição”, mas com real
“objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame
da causa” é “inadmissível”. (STJ, EDAGRAG no 239.612-SP,in RTJ
189/734-746). Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração opostos,
negando-lhes provimento. Mantenho a decisão de fls. 28, item III por seus
próprios fundamentos. Deverá o autor prestar a caução no valor equivalente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089575-87.2020.8.26.0000 -Voto no 9936
4
a três meses de aluguel, conforme estabelece o parágrafo 1.o do art. 59 da
Lei n.o 8.245/91. Prazo: 48 hs. sob pena de indeferimento da liminar. Int.”.
Conforme se depreende dos autos, a agravante firmou contrato de locação e,
como garantia, os locatários efetuaram depósito equivalente a dois locatícios (fls. 18).
Ocorre que os agravados se encontram inadimplentes desde dezembro de 2019,
portanto, há 5 (cinco) meses, sendo que a autora/agravante ofertou um imóvel como
caução, isento de ônus (fls. 36/38).
O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n 8.245/91, com a redação dada pela Lei n.
12.112/2009, dispõe que:
“§ 1o: Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias,
independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a
caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem
por fundamento exclusivo:
IX
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no
vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias
previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou
pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.
A caução pode ser real, com oferecimento do próprio imóvel alugado, ou
fidejussória, inexistindo previsão legal para que a caução seja apenas prestada com garantia
pecuniária.
Neste sentido:
“Agravo de instrumento. Locação comercial. Pedido liminar de despejo.
Caução. Indicação do imóvel objeto da locação. Admissibilidade. Art. 59, §
1o, inc. IX, da Lei no 8.245/91. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento
2033630-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data
do Julgamento: 17/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089575-87.2020.8.26.0000 -Voto no 9936
5
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESPEJO C. C. COBRANÇA LIMINAR
ART. 59, §1o, INC. IX, DA LEI No 8.245/91
REQUISITOS LEGAIS
PREENCHIDOS CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL
POSSIBILIDADE
DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
Considerando-se que a lei não exige que a caução seja prestada
exclusivamente em dinheiro, o próprio imóvel objeto da locação pode ser
ofertado em garantia, desde que dele disponha o locador, comprovando sua
titularidade e a inexistência de outros ônus reais”. (Agravo de Instrumento
2032784-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ADMISSÃO DA CONCESSÃO
DE LIMINAR DE DESPEJO INAUDITA ALTERA PARS MEDIANTE
CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 59, §1.o, INC. IX DA LEI N.o 8.245/91.
POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DO
CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Agravo de
Instrumento 2187413-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana
- 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2016)
Nestas condições, confirmando a tutela recursal concedida, a decisão
hostilizada deve ser reformada para que seja aceito o próprio imóvel como caução,
prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.
III Conclusão
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO a este recurso, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator